Tribunal: CARF
Processo: 10880.928333/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928333/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ENDOCLINICA DE SÃO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928333/2010-71
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26253.96728.080408.1.7.02-0273, em 08.04.2008, e-fls. 02-
09, retificadora da Per/DComp no 23430.89613.051004.1.3.02-0755, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$27.123,59 do quarto trimestre do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
27.123,59 [...]
27.123,59
CONFIRMADAS [...]
2.774,99 [...]
2.774,99

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.123,59
Valor na DIPJ: R$ 27.123,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.123,59
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 11.552,43
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 26253.96728.080408.1.7.02-0273 03347.78217.051004.1.3.02-0692.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.356, de 25.10.2018, e-fls. 151-156:
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para que se confirmem complementarmente as parcelas de crédito
acima demonstradas, no total de R$206,73, mas que se mantenha sem qualquer
reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado quanto à inexistência de
saldo negativo disponível para homologação das compensações declaradas.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Recurso Voluntário
Notificada em 26.11.2018, e-fl. 165, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.12.2018, e-fls. 167 e 182-194, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Trata a espécie de compensação tributária declarada pela Contribuinte, no já
longínquo ano de 2002, com saldos de créditos apurados nos exercícios de 2000, 2001
e 2002.
2. Ocorre que o Fisco Federal lamentavelmente violando a Lei, veio a proceder
à decisão não homologatória da compensação, oito anos após o seu protocolamento.
3. Com efeito, dispõe o artigo 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 27 de novembro de
1996, que o prazo para a homologação da compensação é de 5 (cinco) anos [...].
4. Evidentemente, tratando-se de norma de caráter processual, aplica-se a
mesma aos processos já em curso. Significa isso que, ainda que protocolado o pedido,
em data anterior à Lei, que em 2003, veio a introduzir essa disciplina da homologação
tácita, que, decorrido esse prazo sem a homologação expressa, é de clareza meridiana
a ocorrência da compensação tácita, sendo da mais absoluta nulidade, o julgamento da
declaração de compensação, após o decurso do prazo legal para fazê-lo, para
intempestivamente negar a compensação.
5. Com efeito, não desconhece o Fisco a regra do Código Tributário Nacional,
recebido como Lei Complementar pela Carta de 1988, quanto à homologação tácita,
pelo decurso do prazo fixado em Lei, para a Fazenda Pública pronunciar-se sobre
lançamento efetuado pelo contribuinte, como se confere do artigo 150, § 4o, do CTN
[...].
6. Pois bem, nessa hipótese a Lei é expressa quanto ao prazo de 5 (cinco) anos,
tendo a Fazenda Pública demorado 3 (três) anos além do prazo, para volver-se ao
julgamento, já homologado tacitamente, para alterar essa situação jurídica e
irreversível, e pronunciar-se pela denegação da homologação. [...]
9. Dá-se, de outra parte, que interposto o recurso de Manifestação de
inconformidade em 13 de julho de 2010 a Fazenda Pública somente veio a julgar esse
recurso em 25 de outubro de 2018, conferindo parcial provimento ao mesmo, ou seja
em mais de oito anos após.
10. Ocorre que em 2007 fora baixada a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
cujo artigo 24 estabeleceu [...].
11. Aludido dispositivo, tem sua base constitucional, na cláusula pétrea do
artigo 5o, inciso LXXVIII, que assegura o direito, no âmbito judicial ou
administrativo, da razoável duração do processo, e dos meios que garantam a
celeridade de tramitação, e cujo prazo já foi afirmado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça como absolutamente cogente à Administração. Nesse sentido confira-se o v.
acórdão prolatado ao julgamento do Recurso Especial no 1138.206-RS, tido como
decisão de recursos repetitivos, e que fixa o dever do respeito absoluto, ao prazo de
360 dias para a decisão de processos administrativos. [...]
12. É evidente que não é deferido à Fazenda Pública a demora de mais de sete
anos além do prazo estabelecido, para o julgamento do recurso, não havendo como
deixar de concluir que, mesmo desprezando-se o prazo de cinco anos, em mais três
anos para a efetivação da homologação prevista em Lei, e ainda que se desconsidere a
homologação tácita verificada, emerge que ultrapassado o prazo da Lei, em mais de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

sete anos, o prazo de 360 dias que dispunha a Fazenda Pública, para decidir o recurso,
torna-se inexorável a conclusão de que a compensação efetuada tornou-se
inquestionavelmente homologada, sendo indevida e inaceitável a conclusão quanto ao
provimento apenas parcial do recurso, para fixar a homologação parcial e não a total,
devida, em razão do claro descumprimento do prazo, pelo Fisco, cabendo considerar
que esse tempo da demora ilegal da Fazenda Pública, em sua soma total redundou,
além disso, em impossibilidade de demonstração documental, que o v. acórdão aponta
como fator de rejeição de parcelas da compensação declarada.
14. Pois bem, essa suposta ausência declarações de algumas das fontes
pagadoras, se verdadeira, decorreria da impossibilidade fática de exigir-se das fontes
pagadoras documentos prestantes, cuja guarda e preservação além do tempo
legalmente exigível, não lhes era obrigatório, evidenciando o prejuízo da demora, por
não dispor a contribuinte de meios de exigir legalmente tais declarações.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
15. Em síntese, violada a Lei ao que respeita o prazo decisório, por duas vezes,
existindo a previsão de homologação tácita, ante o exaurimento do prazo legal de
cinco anos, por duas vezes, bem como evidenciado o patente prejuízo da recorrente, ao
que tange à viabilidade de exigir de suas fontes pagadoras declarações e documentos,
cuja guarda não se lhes pode exigir, ante o decurso do tempo, emerge que se há de
reputar tacitamente homologada a compensação efetivada, com o acolhimento do
presente recurso nesse sentido, como medida de usual JUSTIÇA ADMINISTRATIVA!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14, que o “valor original do crédito
utilizado em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$11.552,43”, fato este inconteste.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$15.571,16 (R$27.123,59 – R$11.552,43) a
título de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre ano-calendário de 2003 que, conforme
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Temas Repetitivos STJ 270
A Recorrente aduz que o Recurso Especial Repetitivo STJ no 1138206/RS deve
ser observado.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 270, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
1138206/RS (2009/0084733-0), cujo trânsito em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
Como consectário lógico, tem-se que a conclusão de processo administrativo fiscal em
prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade
da Administração Pública.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei
do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que
ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. [...]
A Lei n° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Infere-se que o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo norma
específica que trata do processo administrativo fiscal, afasta a incidência de outras normas
processuais de caráter geral.
Homologação Tácita
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve
homologação tácita dos débitos confessados .
Sobre a homologação, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...]
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...]
29. Identifica-se corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva
no sentido da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita,
competindo ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração
Tributária, no âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações
necessárias à determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Ementa:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no
05-25.963, de 16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.571, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008)
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO –Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria preclusa e como tal
não se conhece. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.579, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de
prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das
parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

A Recorrente apresentou o Per/DComp no 26253.96728.080408.1.7.02-0273, em
08.04.2008, e-fls. 02-09, retificadora da Per/DComp no 23430.89613.051004.1.3.02-0755,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário
de 2000 para compensação dos débitos ali confessados. No Despacho Decisório, e-fls. 10-14,
validamente intimado a Recorrente em 11.06.2010, e-fl. 15, o pedido foi analisados e se concluiu
pelo seu deferimento em parte. Por conseguinte, não se verificou o lapso temporal de cinco anos
entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório correspondente (§ 5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Além disso, não há que se falar em impossibilidade, por
decurso de prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012). A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real trimestral, para
efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Infere-se que a premissa válida é no sentido de que a Recorrente tem direito de
deduzir o IRRF incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Ademais, verifica-se que a possibilidade de dedução do IRRF e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ são circunstâncias ligadas entre si por uma
recíproca dependência. Então a sistemática é validada pelo critério da contemporaneidade
previsto no regime de competência entre a obtenção das receitas oferecidas à tributação e a
dedução do tributo retido correspondente.
No recurso voluntário consta que os documentos já juntados aos autos, inclusive
as notas fiscais emitidas no quarto trimestre do ano-calendário de 2000 com o IRRF destacado,
código 1708, e-fls. 75-133, que não foram considerados integralmente em sede de julgamento de
primeira instância. Verifica-se que é possível analisar o deferimento do indébito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, conforme as orientações previstas nas Súmulas
CARF nos 80 e 143.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.356, de
25.10.2018, e-fls. 151-156, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
A interessada apresenta comprovantes de retenção de fls. 27/56, emitidos em
seu nome pelas fontes pagadoras para o ano-calendário 2000. Dentre estes figuram
comprovantes que revelam retenções não relacionadas na composição do crédito, nem
na DIPJ 2001/2000 e nem no PER/DCOMP que o demonstra. Não serão, portanto,
avaliados estes documentos. Nos demais, os valores de retenções neles constantes
estão em perfeita correspondência com as declarações das fontes pagadoras e com o
demonstrativo de parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, constante da
análise do crédito do despacho decisório, nada havendo a acrescer. A ausência de
comprovantes de retenção para as demais fontes cujas parcelas de composição do
crédito não foram aí confirmadas, não pode ser suprida sequer pelo banco de dados da
Receita Federal. Ou se trata de parcela já reconhecida parcialmente no despacho
decisório, com base em declaração da respectiva fonte pagadora, ou de fato a
contribuinte não figura como beneficiária de rendimentos por elas pagos no período.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

As faturas de prestação de serviços, referentes ao período de apuração objeto do
presente processo, e juntadas ao processo no 10880.928334/2010-15, da mesma
interessada, não suprem a falta do comprovante de retenção, como exigido na
legislação. [...]
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para que se confirmem complementarmente as parcelas de crédito
acima demonstradas, no total de R$206,73, mas que se mantenha sem qualquer
reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado quanto à inexistência de
saldo negativo disponível para homologação das compensações declaradas.
Ocorre que as fichas financeiras e as planilhas apresentadas pela Recorrente não
são documentos hábeis e idôneos previstos na legislação de regência a evidenciar a existência do
direito creditório. Por seu turno, os valores constantes nas notas fiscais já foram considerados no
curso da análise e por esta razão não podem ser novamente utilizados nesta instância de
julgamento. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a
Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação
com as situações excepcionadas pela legislação de regência. Logo, não há qualquer valor
remanescente a ser reconhecido de indébito tributário.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928333/2010-71

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital